Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUGA. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM ISOLADA SOBRE CADA CONDENAÇÃO.

I – Da exegese conjunta dos art. 113 e 119 do CP, extrai-se que no caso de evasão, o prazo prescricional começa a correr, simultânea e isoladamente em relação a cada um dos delitos, sendo regulado pela pena remanescente no que tange à execução em andamento e pelo total da reprimenda aplicada ao crime cuja execução ainda não se iniciou.

II – Recurso conhecido e desprovido.